Tribunal: TJMT
Processo: 0007088-40.2013.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007088-40.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILSON COSTA MARQUES JUNIOR - CPF: 420.145.731-15 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE PISCICULTURA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – CURSO D’ÁGUA – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – NECESSIDADE – CONFLITO DE NORMAS NO TEMPO – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
– ATOS PRATICADOS EM 2006, AUTUAÇÃO NO ANO DE 2011 – VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 8.464/2006 – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE DISPENSA DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – MANUTENÇÃO – APRESENTAÇÃO DO PRAD, SOB PENA DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, cuja expressão se traduz em “
tempo rege o ato”, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, que, no caso dos autos ocorreram em 2006, sob a vigência da Lei Estadual n.
8.464/2006, que determinava o requerimento de licença ambiental, junto ao órgão competente, para o exercício da atividade de piscicultura.

Logo, ausente o documento, os danos ambientais estão configurados, o que enseja o dever de reparação da área degradada.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wilson Costa Marques Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 7088-40.2013.8.11.0006, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Requerido à obrigação de fazer, por meio da PRAD, consistente na recuperação da área nascente perene degradada, que deverá ser apresentado nos autos em 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como comprovar o cadastro, junto ao Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado, no que diz respeito à atividade de piscicultura.

Por fim, condenou o Réu ao pagamento de indenização pelo dano causado, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ao Fundo do Meio Ambiente – FEMAM.

Inconformado com a condenação, o Recorrente defende, inicialmente, que a sentença utilizou-se da legislação atual, dissociada do período da suposta prática de infração ambiental, quando vigia a Lei n. 9.988/2013, que, no seu artigo 4
o
, dispensava a licença ambiental aos piscicultores com até 5 (cinco) hectares de lâmina d’água em tanque escavado.

Nessa quadra, argumenta o Apelante que a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que não poderá retroagir aos fatos praticados anteriormente à sua vigência, razão pela qual a fundamentação jurídica da sentença deve ser reformada.

No mais, afirma que as provas dos autos demonstram que o curso d’água é de natureza efêmera, logo excluído do conceito de área de preservação permanente, conforme o artigo 4
o
, inciso I, do Código Florestal Brasileiro.

Posto isso, o Apelante requer a retificação da sentença, para que seja excluída sua condenação. Por fim, postula a concessão do benefício da justiça gratuita, em que pese, em momento posterior, ter juntado o comprovante de pagamento das custas do recurso (id. n. 30347993).

O Ministério Público, parte Apelada, apresentou as contrarrazões (id. n. 30347988).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do apelo (id. n. 36893966).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após a conclusão do Inquérito Civil n. 27/2012 – SIMP n. 002931-012/2012 –, ajuizou a presente Ação Civil Pública, contra Wilson Costa Marques Júnior, objetivando sua condenação à recuperação do meio ambiente.

Para tanto, afirmou o Autor, na inicial, que o Requerido foi autuado pela autoridade ambiental, no dia 28 de outubro de 2011, pela conduta ilícita, praticada contra o meio ambiente na Chácara Sol Nascente, situada no Município de Cáceres, por instalar, em 08 de novembro de 2006, em área de preservação permanente – APP –, viveiros de piscicultura, sem aprovação prévia da autoridade competente e sem licenciamento ambiental único.

Noticiou que, embora o Requerido tenha informado, ao Oficial de Justiça da JUVAM, que havia pedido de licença ambiental, junto à Unidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em nome de Gleison Yuji Kawuai, aquele órgão comunicou que o pedido estava paralisado, porque, após a vistoria no imóvel rural, foi apresentado novo mapa, indicando o curso d’água, tendo sido, contudo, reprovado, não havendo mais nenhuma manifestação.

Segundo as razões da exordial, a infração ambiental está devidamente comprovada pelo teor do Relatório Técnico de Inspeção n. 139/11/DUDC/SEMA-MT, pelo Auto de Infração n. 147733 e pela Notificação n. 139932.

Desse modo, o N.
Parquet
afiançou que a degradação do meio ambiente exige a recuperação da área, razão pela qual formulou os seguintes pedidos:

a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a paralisação imediata da atividade de piscicultura tendo em vista que não possuem o CAR, que está em processo de andamento, nem LAU, bem como se abstenha de exercer qualquer atividade similar no local, somente retornando seu exercício com autorização do órgão ambiental competente;

b) a concessão do prazo de 72 horas à demandada, para o encaminhamento de relatório sobre as medidas efetivadas, de modo que fique cabalmente comprovado que está atendendo a determinação judicial;

c) comunicação de multa diária para caso de descumprimento da decisão liminar, conforme consta do art. 11 da Lei n. 7.347/1985 e artigo 287, do CPC, em patamar não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, (...).

d) inversão do ônus da prova, com fundamento no que se expôs no item 03 desta ação;

e) seja julgada procedente a demanda, para que a demandada seja condenada na obrigação de fazer consistente em recuperar integralmente a área degradada, conforme laudo técnico a ser requisitado por este r. Juízo aos órgãos ambientais estaduais competentes, (...);

f) seja condenada na obrigação de fazer consistente em proceder a reconformação do terreno e posteriormente à revegetação no prazo definido pelos órgãos acima mencionados, nos viveiros que estão em Área de Preservação Permanente, sob pena de multa diária a ser fixada;

g) seja condenada a indenizar o dano ambiental para cuja prática concorreu, arbitrando-se condenação em dinheiro a ser depositada no fundo que alude o artigo 13 e parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 (...);

h) seja condenação ao pagamento do ônus da sucumbência;

(...)

A ação foi distribuída, e o Douto Magistrado, ao apreciar o pedido de liminar, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte Requerida deixasse de exercer a atividade ilegal com violação ao meio ambiente, sem licenciamento ambiental, podendo somente retornar após a autorização do órgão competente, bem como determinou que seja providenciado o relatório sobre as medidas efetivadas, para comprovar o cumprimento da decisão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas (id. n. 30347478).

Intimado, o Requerido manifestou-se, quanto ao cumprimento da decisão, por meio de uma carta escrita à mão (id. n. 30347480) e, posteriormente, apresentou a Contestação, oportunidade em que sustentou que a legislação (Lei n. 9.988/2013, artigo 4
o
) dispensa de licença ambiental os piscicultores,com até 5 (cinco) hectares de lâmina d’água em tanque escavado, e que a própria SEMA, no Relatório Técnico de Inspeção n. 071/14/DUDC/SEMA-MT, fez a constatação (id. n. 30347484). Afirmou que o único documento exigido é o CAR, que já foi protocolado, junto à SEMA.

O Autor, o Ministério Público, apresentou Impugnação à Defesa (id. n. 30347492).

Ambas as partes postularam a produção de prova testemunhal e pericial, o que foi deferido pelo Douto Magistrado (id. n. 30347498).

Foi juntado aos autos o Laudo Pericial, subscrito pelo Professor José Ricardo Castrillon Fernandez (id. n. 30347958).

Inquiridas testemunhas e apresentadas as razões finais (id. n. 30347971 e 30347975), sobreveio a sentença, que entendeu pela demonstração de prática de dano ao meio ambiente, porque as pisciculturas estão próximas ao curso d’água, que são áreas consideradas de preservação permanente, de modo que necessitam de licença ambiental, e que o Recorrente não a apresentou, motivo pelo qual, o Magistrado julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 13 da Lei Federal 7.347/85 c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil julgo parcialmente procedente o pedido inicial para o fim condenar o Requerido Wilson Costa Marques Junior ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em recuperar a área a nascente perene degradada através de projeto de recuperação – PRAD, elaborado por “expert”, com fulcro no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, assim como comprovar o cadastro junto ao Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado quanto à atividade de piscicultura.

Deverá o Requerido apresentar nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ainda, condeno o Requerido a pagar indenização pelo dano causado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMAM, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 13, da Lei nº 7.347/85.

Contra o ato sentencial, conforme consignado no relatório, o Recorrente pretende a reforma.

Para tanto, de acordo com as razões recursais, o Apelante alega que a sentença está equivocada, porque julgou a ação e o condenou com escopo na alteração legislativa promovida pela Lei n. 10.669/2018, que modificou e revogou os dispositivos da Lei n. 8.464/2006 e da Lei n. 9.408/2010, que dispensavam a autorização da licença ambiental.

Desse modo, aduz que a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a lei não poderá retroagir aos fatos praticados anteriormente à sua vigência, e, por isso, a fundamentação jurídica da sentença deve ser reformada.

Ademais, alega que os laudos juntados aos autos, e as testemunhas inquiridas confirmam, que não há nascente no local, apenas curso de água efêmero, o que é excluído do conceito de área de preservação permanente, conforme o inciso I, do artigo 4
o
, do Código Florestal Brasileiro.

Nessa quadra, pretende o Apelante seja afastada da condenação a determinação da apresentação do PRAD, bem como a indenização, no valor de R$10.000,00 (mil reais), referente aos supostos danos causados ao meio ambiente.

A questão dos autos limita-se em saber se na Chácara Sol Nascente, os viveiros de piscicultura, lá instalados, estão em áreas de preservação permanente, pois é fato determinante para se verificar a necessidade, ou não, da licença ambiental, à luz da legislação vigente à época da ocorrência dos fatos.

1. Da Infração Ambiental.

O Apelado, Ministério Público de Mato Grosso, alega, justamente, que a prática da infração ambiental ocorreu porque aqueles viveiros não possuem autorização ambiental e foram construídos na propriedade rural, em área considerada de preservação permanente – APP.

O Recorrente, por sua vez, argumenta que o curso d’água que corre na lateral dos tanques da propriedade é efêmero, inclusive tendo sido reconhecido pela SEMA, no Relatório Técnico de Inspeção n. 071/14/DUDC/SEMA-MT, o que,

nos termos da Lei n. 9.988/2013, dispensa a licença ambiental. Entrementes, trata-se de prova unilateral.

Ocorre que, desde a autuação pelos agentes ambientais, a área foi identificada como APP, bem como no Relatório Técnico de Inspeção n. 139/11/DUDC/SEMA-MT (id. n. 30347469), sendo confirmado pela perícia judicial, que consignou existir, no mínimo, uma nascente naquela propriedade, “cujo volume extravasado e o período em que está ocorrendo, permite afirmar que esta nascente é de característica perene” (id. n. 30347959, p. 5).

Além do mais, consignou o N. Perito que

estão sendo adotadas técnicas para mudar o curso topográfico natural do fluxo da água que advém da propriedade a montante de piscicultura do Sr. Wilson. Está sendo encanada e direcionada para outro lado da estrada, impedindo a mesma de fluir pelo canal lateral aos tanques de piscicultura.

Logo, conclui-se que o curso d’água em referência está em uma APP, em face da sua natureza perene, razão pela qual, a construção dos tanques de piscicultura necessita de autorização do órgão ambiental.

Nessa quadra, tenho que, ao contrário do defendido neste Recurso de Apelação, os viveiros de piscicultura encontram-se em Área de Preservação Permanente, e, uma vez ausente a licença ambiental, e comprovados os danos causados ao meio ambiente, deve o degradador ser condenado à recuperação daquela área.

2. Da legislação Ambiental Aplicável ao Caso

O Apelante argumenta que há conflito de normas no presente caso, uma vez que a sentença fundamentou sua condenação nos dispositivos de legislação atual (Lei n. 10.669/2018), que não se aplica ao momento da ocorrência dos fatos.

Nessa quadra, a seu ver, a hipótese tratada nos autos deve ser à luz da Lei n. 9.988/2013, que, no artigo 4
o
, dispensava aos piscicultores, com até 05 (cinco) hectares de lâmina d’água, em tanque escavado e represa, ou até 10.000 (dez mil) m
3
de água em tanque-rede, o licenciamento ambiental, bem como o pagamento de taxas de registro e outorga de água, devendo, porém, preencher cadastro, junto ao Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado.

A propósito, a sentença aplicou o disposto na Lei n. 10.669/2018, que alterou e revogou as Leis Estaduais n. 8.464/2006 e 9.408/2010, especificamente, quanto ao teor do artigo 4
o
, que assim prevê:

Art. 4º. Os piscicultores com até 5 (cinco) hectares de lâmina d’água em tanque escavado e represa ou até 10.000 (dez mil) metros cúbicos de água em tanque-rede ficam dispensados de licenciamento ambiental e outorga, bem como do pagamento de taxas de registro e outorga de água, devendo, porém, preencher cadastro junto ao Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado.

Parágrafo único. Ficam obrigados os piscicultores a preencher cadastro junto ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA/MT, após instalação do tanque escavado, tanque-rede ou represa.

Entendo, contudo, que não é o caso de conflito de normas, uma vez que deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, cuja expressão se traduz em “
tempo rege o ato”, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram.

É importante consignar que o Relatório Técnico de Inspeção n. 139/11/DUDC/SEMA-MT (id. n. 30347469), juntado aos autos pelo Apelado, Autor da APC, foi produzido, em 31 de outubro de 2011, e consta a informação de que, na Chácara Sol Nascente, funciona um empreendimento de piscicultura, composto de 28 (vinte e oito) viveiros para a criação de peixes e 3 (três) reservatórios artificiais para armazenamento de água de chuva. Além disso, 9 (nove) viveiros foram construídos em 2011, e os outros 19 (dezenove), em 2006, portanto, anteriormente à vigência da legislação que o Apelante insiste em ver ser aplicada, na tentativa de ser acolhida a tese de dispensa da licença ambiental.

Verifica-se que, embora a autuação ambiental tenha ocorrido em 2011, a infração ambiental é datada do ano de 2006, quando houve a construção destes viveiros, próximos ao curso d’água. Logo, a sentença equivoca-se, ao aplicar o disposto na Lei n.
10.669/2018, mas, também, não acerta o Recorrente ao postular a regência da Lei n. 9.988/2013 sobre os fatos, porque ambas as leis são atemporais, com relação à prática dos atos ambientais.

Com efeito, a Lei n. 8.464/2006,

que
define e disciplina a piscicultura no Estado de Mato Grosso e dá outras providências, conceitua
piscicultura, nos seguintes termos:

Art. 1
o
. Para efeito de aplicação desta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições e disposições:

II - piscicultura: atividade de cultivo de alevinos ou peixes em ambientes naturais e artificiais com as finalidades econômica, social ou científica;

Quanto à relação da atividade com o meio ambiente, a legislação dispõe:

Art. 5
o
. É declarada de interesse social e econômico a atividade de piscicultura para fins de implantação que envolva a supressão da área de preservação permanente, atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei.

§ 1
o
. A construção de reservatórios d'água, represas, açudes e tanques usados para implantação de atividade de piscicultura poderá ser licenciada nos cursos d'água com vazão média máxima de 3m3 (três metros cúbicos) por segundo.

§ 2
o
. Para a construção de reservatórios d'água, represas, açudes e tanques usados para implantação de atividade de piscicultura nos cursos d'água com vazão média máxima maior que 3m3 (três metros cúbicos) por segundo, o interessado solicitará à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA uma licença especial.

§ 3
o
. Os procedimentos administrativos de licenciamento dos empreendimentos e atividades previstos no
caput
deste artigo serão efetivados junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

§ 4
o
. Não será autorizada a implantação da atividade de piscicultura num raio inferior a 100 (cem) metros das nascentes ou olhos d'água.

Art. 6
o
. Será autorizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA-MT, a intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente (APP) para o uso na atividade de piscicultura quando o requerente:

I - comprovar a inexistência de alternativa técnica e locacional em sua propriedade para os planos, atividades ou projetos propostos;

II - comprovar a imprescindibilidade da intervenção na APP para a viabilidade econômico-financeira total do empreendimento;

III - comprovar o acompanhamento técnico de profissional habilitado para condução dos projetos de engenharia (obras de arte) e ou do licenciamento ambiental;

IV - indicar as medidas mitigadoras e de compensação necessárias.

É de concluir, portanto, que a legislação, vigente à época dos fatos, exigia a licença ambiental e não previa dispensa para tal autorização em qualquer hipótese.

Aliás, a necessidade de autorização do órgão ambiental, no presente caso, deve ser observada à luz do artigo 9
o
, inciso IV e do artigo 10, ambos da Lei Federal n. 6.938/1981 (legislação que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências).

Art. 9
o
. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
(Redação dada pela Lei Complementar n. 140, de 2011)
.

Feitas essas considerações, tenho que as medidas condenatórias, fixadas em desfavor do Apelante, entendo, devem ser mantidas, porque adequadas aos atos praticados pelo agente degradador e compatíveis com a Lei Federal n. 6.938/1981, sobretudo à luz do artigo 14, inciso I e § 1
o
, assim como os artigos 11 e 13, ambos da Lei n. 7.347/1985, que
dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

A propósito:

Lei Federal n. 6.938/1981. Artigo 14. - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

§ 1
o
. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Lei n. 7.347/1985. Artigo 11
. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Considerando, portanto, a comprovação, pelo Apelante, da infração ambiental, que provocou danos ambientais, mormente, por não possuir licença ambiental, o que enseja o dever de recuperação da área, entendo pela manutenção da multa diária, em caso de descumprimento da apresentação do PRAD, no prazo de 90 (noventa) dias, pois a medida coercitiva é adequada e resguardará a observância da obrigação, junto ao órgão competente.

Por fim, a condenação de indenização por danos ambientais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional aos atos infracionais noticiados nestes autos, principalmente observando o tempo de tramitação desta ação civil, que foi proposta no ano de 2013.

Desta feita, a sentença, embora se tenha embasado na legislação não era vigente à época dos fatos, deve ser mantida, porque, à luz da Lei n. 8.464/2006, havia a necessidade de autorização, por parte da autoridade competente, para a prática da atividade de piscicultura, em área de preservação permanente, conforme a exigência dos agentes ambientais, quando da autuação do Apelante, em 28 de outubro de 2011.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o apelo e mantenho a condenação de Wilson Costa Marques Júnior nas medidas aplicadas pelo Douto Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020